Tribunal: TJSP
Processo: 2038631-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR EM RAZÃO DE ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ E TJSP – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.